Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732730-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ALBANO SILVIO DE FREITAS, ALEXANDRE DE SOUZA NAVES, AUREA FATIMA DE RESENDE, AURELIO MAGNO DA FONSECA PINTO, BENEDITO ELIAZAR DE ANDRADE, BERLANE SILVA MARTINS, CELIO HITOSHI KASAHARA, CELSO DUARTE, CELSO LUIZ DA SILVEIRA, CYNTHIA RODOR DE OLIVEIRA MARTINS, CHARLES RICHARD LEWKOWICZ, DEBORA LINTOMEN AZEVEDO, DENISE BIZARRO LOPES, DUSCELINO PEREIRA BORGES, EDUARDO AKIRA FURUSAWA, ELIENE MAIA DA CUNHA, FABRICIO NARCIZO LEAL COSTA, GERALDO FERREIRA DA COSTA, GEORGE DUARTE, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ISAAC PINTO AVERBUCH, JORGE AMARAL DA SILVA, JOSE LIBANIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, JOSE PAULO CANCELLA EMYGDIO DA SILVA, LAURA MARIA GOULART DUARTE, LILIANA SILVEIRA DORNAS BARBATTO RIBEIRO, MANOEL LIMA FEITOSA, MARCIO MASAKAZU HIGA, MARGARETE CAMPOS REBOUCAS, MARIA AMALIA FERNANDES ALBUQUERQUE SANTOS, MARIA DO CARMO FEITOSA DOS SANTOS, MARIA GOMES LOBO, MARIA JOSE LIMA ARAGAO, MARILENE DA COSTA BELLO, MASAHIKO YOSHINO, NEUSA ALICE DOS SANTOS, NILCELIO NUNES DA SILVA, NIUDE PEREIRA ESPIRITO SANTO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA LIMA, RENATO CARDOSO MACHADO, RENY SILVEIRA DE FARIA, ROSIANE DANTAS COUTO LOPES, SELMA BARALDI SIMOES DE MORAES, VIDELINA RIBEIRO DOS SANTOS, MARCELO RAW, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, ALEXANDRE SILVA CUNHA, CARLOS WILSON GONCALVES, FRANCISCO ASSIS DA CUNHA, GLAUCIO COIMBRA CARDOSO, FABIANE DA SILVA PACHECO, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, TELMA SUELI AGUILAR, CLAUDIO SILVA MENEZES, HUMBERTO BRASIL RIBEIRO, DANIEL LYRA ROCHA, PAULO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA, SILON SCHAIBLICH, ADELSON RAIMUNDO FONTES BELLEZA, ALBERTO COELHO GOMES COSTA, ALENAGRACIA ABREU DE CARVALHO, ANNA CRISTINA DE ANDRADE RIBEIRO, ANELITO ALVES DE OLIVEIRA, ANGELA LETICIA GUERCIO GOUVEIA, ARMANDO SOBRAL ROLLEMBERG, ARNALDO DA COSTA FARIAS FILHO, ELIENE MARIA ALVES CIPRIANO, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IRACILDA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA, JORGE SASAKI, LUCIANA SALIBA DE AZAMBUJA, ORLANDO PAULO BARBAS SCHONHARDT, OTAVIO NOGUEIRA LANZETTA, PAULO SANTINO CORREIA JUNIOR, SUELI PEREIRA GONCALVES, TITO BECON, TOMAS BROZZON BAREIRO, WASHINGTON LUIZ PEREIRA COSTA, WILLIAMS JOSE SOARES, ANDRE LUIZ LOPES, CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, ERNANDI RODRIGUES SIQUEIRA, FABIANA DE OLIVEIRA BORGES, GILBERTO DUARTE XAVIER, JOAO VALDIVINO BATISTA ALVES, MARCOS CASTELLO BRANCO COUTINHO, MARIA ELISABETHE MOTA CARBONELL, MOISES ROSA DE NASARET, PLACIDA MARIA ALMADA GOMES, QUETI DIETTRICH, SEBASTIAO UBYRAJARA DE BRITO, SERGIO MARINHO DO NASCIMENTO, SERGIO OTAVIO DOS SANTOS, SUELY MARIA CAETANO GIORDANO, VINICIUS BRITO DE SOUSA, WILLIAM MONTEIRO DA SILVA, ALINA RICCO JEFFERSON DE SOUZA MOREIRA, ARIEL RICCO JEFFERSON DE SOUZA, ASTROGILDO GOMES DA SILVA, BERENICE MARIA LOBO DUTRA, CARLOS GONCALVES, EDINALVA SANTOS OLIVEIRA, ELDYR JOSE NEITZKE, ELTON BAUER, ENAMAR FERNANDES COSTA, FABIO DE JESUS, FREDERICO ROSA BORGES DE HOLANDA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, GILVAN MOURA, JANE ROESLER, LUIZ ARTUR DE GUSMAO BESSA, LUIZ JOSE DIAS, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, MARIA DE JESUS AZEVEDO FONSECA, PAULO ADRIANO MENDES SILVA E PHENEE, ROMULO GUIMARAES ROCHA, ROSA MARIA RAMPONI SERRAO, RUBENS BOIKO MENNA BARRETO, VALDIVINO CEZAR DIAS, ALBA CORREIA DO NASCIMENTO LIMA, ALEXANDRA FREIRE, ANA MARIA BRAGA DE LIMA, ANDERSEM SANTOS DE MORAIS, ANDRE LUIZ MILHOMEM, CARLOS DA SILVA, EDNA LOURENCO DOS SANTOS, EDNA PEREIRA DOS SANTOS, EDSON PEREIRA GUERRA, FABIO GONCALVES DE PAULA, FRANCISCA CELIA BARBOSA NOGUEIRA, JEAN MORONI CASTANHO DA ROCHA, JONATAN AUGUSTO SILVA AMORIM, JOSE ROBERTO PEREIRA DE BARROS, LUCIANA DOS SANTOS, LUCIMAR TEIXEIRA CORREA OLIVEIRA, MARIA FERNANDA DO AMARAL, MARLENE LUCIA BERBIGIER, PAULO NORBERTO GERVASIO, REGILDA BRANDAO NASCIMENTO, RONALDO XAVIER DE SOUSA, SADRAQUE VIEIRA DO AMARAL, SELIO ANTONIO DE SOUZA, SIMONE MOREIRA DE OLIVEIRA, SORMANI MOURA FEITOSA COSTA, VANDERLEI VIEIRA SOARES, VERA LUCIA DA SILVA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO, VILMA DE FATIMA AREIAS CARDOSO, ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS, MARCO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS, ALEXANDRE MENDES FERES, HONORIO BORGES VOGEL, ELIANE BARBOSA SOARES, ANA MARIA MACHADO DIAS, CELIA APARECIDA BECKER BAUER, CLEUDE MARIA PEREIRA MOURA, MARIA DE FATIMA FEIJO DE JESUS, SUELI DOS SANTOS JEFFERSON DE SOUZA, LEONARDO BERNARDES GUERCIO GOUVEIA, MEIRE DUARTE DE OLIVEIRA, SERGIO RICARDO LIMA PEREIRA DUTRA, SANDRA REGINA SCHATZ, VIVIANE CRISTINA FONTES DA MATTA SOARES, ANA MARIA PISSURNO MARINHO DO NASCIMENTO, BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS, CRISTINA HELENA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA DE LIMA MARTINHO LOPES, ADALCINEI APARECIDA BISPO DA SILVA, DEBORA ASSIS DE MOURA BARROS, ELIANE CRISTINA SOUTO, HELENA DOS SANTOS GUERRA, MICHELLE DAVIDSON ROCHA, ANALTA SUELY DA SILVEIRA, EDNA MARIA SIMOES FERREIRA AUGUSTO BARBOSA, CRISTIANNE KINUKO HIGA, ELIANE DE SOUZA MARQUES, NADJA NUNES BANDEIRA, MAGDA MACHADO MASETTI, MARCIA BAPTISTA LAGE NAVES, SILVIA FREYRE COSTA, FATIMA ALVES DA SILVA CUNHA, ADERLUCI DE SOUZA CARDOSO, MARIA RIBAMAR CARVALHO SILVA, DEOCLECIANO ALVES PIRES NETO, MARINALVA FERREIRA DE AGUIAR, MARCIA RAMOS ALVES DUARTE, VILERIO JOAO BATISTA FILHO, SORAYA MARTINS DUARTE, ELIZA ALMEIDA ARAUJO BASTOS, CELIA SADAKO KIYUNA, DUCILENE DOS SANTOS COSTA BELLEZA, JOSE JACINTO COSTA CARVALHO, REJANE BATISTA DA SILVA COSTA CARVALHO, ILMA RAQUEL FERNANDES CAMARGO, JANAINE NARESSI NEVES CORREIA, SILVIA FERREIRA ASSUNCAO BROZZON BAREIRO, SUSANA FERREIRA RAW, MARCIA VALERIA MOREIRA COSTA, PAULO CESAR BOESCHENSTEIN, ANGELA JOSE DA SILVA DIAS, MARIA DE LOURDES MENDES NASARET, CARLOS MAGNUS MAGALHAES MOREIRA, VANIA LUCIA FARIAS DA COSTA, LINDOMAR VIEIRA NEITZKE, GISLENE ROSA VIEIRA DA SILVA, EDUARDO ROBERTO DAS CHAGAS, JOSE ACACIO SANTOS DA ROCHA, CRISTINA MARA AIEX TAIER ROCHA, GUNTHER CARVALHO BLANK, LIDIANE OLIVEIRA BLANK, MARCIA APARECIDA PEREIRA, MARCIO TRAMONT CISNEIROS, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BRANDAO, LINDALVA ALVES BRANDAO, HIGOR OLIVEIRA FONSECA, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO, ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA, IRIS DE SOUSA SANTOS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação cautelar de produção antecipadas de provas proposta por ALBANO SILVIO DE FREITAS E OUTROS em desfavor dos agravantes e de outros réus, que apreciou diversas questões preliminares, lavrada nos seguintes termos: Defiro a habilitação da advogada Cristina Maria Costa Moreira na representação dos autores por ela indicados; anote-se na autuação. A certidão de inexistência de contestação está equivocada, posto que, em se tratando de litisconsórcio passivo, o prazo para a resposta flui em comum desde a última das citações. O art. 2o, V, da Resolução n. 003/09 do Pleno Administrativo do TJDFT atribui à Vara do Meio Ambiente a competência para a resolução de causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. A presente demanda de produção antecipada de provas volta-se obviamente para a apuração de elementos tendentes à decisão dos autores em promover ação relacionada ao parcelamento do solo para fins urbanos no imóvel mencionado na inicial. Portanto, inequívoca a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque rejeito a arguição de incompetência deste Juízo. A relação processual contém litisconsórcio passivo, o que atrai a incidência da norma do art. 46, § 4o do CPC: "havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor". Portanto, a circunstância de um dos litisconsortes ser domiciliado em outra comarca é irrelevante para o deslocamento da competência territorial, se ao menos um deles tem domicílio em Brasília, como é o caso da empresa. Logo, rejeito a arguição de incompetência territorial. A produção de provas no atual desenho configurado no Código Fux representa verdadeiro direito potestativo de quem pretende produzir formalmente a prova visando aferir condições de possibilidade para o exercício - ou não - do direito de litigar pretensão contra outrem. A necessidade-utilidade da produção antecipada de provas não diz respeito a qualquer outra pretensão que não a de simplesmente produzir a prova, que não pode ser valorada. Portanto, é irrelevante se a parte autora comprova direito próprio ou não, pois o objetivo desta espécie processual é, repita-se, estritamente o de produzir prova, não podendo o juiz incursionar no mérito da prova produzida. A propósito, realço que o objeto desta demanda não é o de "compelir a UP a regularizar os parcelamentos em que residem" os autores, mas apenas e tão somente o de produzir provas relativamente aos fatos afirmados na inicial, sem qualquer possibilidade de valoração jurídica desses mesmos fatos pelo Juízo. Portanto, rejeito a arguição de carência de ação por ausência de interesse processual. A existência de "vínculo obrigacional ou jurídico" entre os autores e os particulares alocados no polo passivo da relação processual é matéria estranha ao escopo e objeto da ação de produção antecipada de provas, a qual, como já dito, limita-se à atividade meramente probatória, sem a possibilidade de incursionamento nas possíveis consequências jurídicas dos fatos a serem apurados com a prova a ser produzida. A existência ou não de qualquer direito oponível pelos autores a qualquer dos réus é matéria de mérito não passível de conhecimento na via da produção antecipada de provas. Se os fatos envolvendo a prova a ser produzida dizem respeito aos réus - e a narração da inicial indicam que sim – é inequívoco que são todos parte legítima para acompanhar a produção da prova. Assim, rejeito a arguição de carência de ação por ilegitimidade ad causam. Como destacado desde o despacho inaugural (id 53871755) e reiterado acima, a produção antecipada de provas limita-se à apuração de provas, não podendo o Juízo conferir qualquer qualificação jurídica ou efeitos sobre a prova a ser apurada. Vale lembrar que provas são destinadas à aferição de fatos, objetivamente. Portanto, não pode o Juízo, nos estreitos limites da ação de produção de provas, declarar a existência de locupletamento, simulação/fraude, conluio, ardil criminos ou qualquer outra qualificação jurídica dos fatos a serem investigados, os quais dizem respeito basicamente aos mecanismos que resultaram na constituição da empresa e na consecução das transações mencionadas na inicial - neste sentido, e apenas neste, é que serão produzidas as provas orais postuladas. Designe-se, pois, audiência de instrução e julgamento, para a produção das provas orais postuladas. Intimem-se as partes, via publicação, para comparecimento. As testemunhas a serem ouvidas devem ser arroladas em até dez dias anteriores à data da audiência, e notificadas diretamente pelas partes que as arrolarem. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração e suscitadas outras questões preliminares, cuja apreciação pelo juízo a quo teve os fundamentos e dispositivo a seguir: Decido. Das preliminares e dos embargos Importante realçar, mais uma vez, que ainda que os supostos fatos restem comprovados, não haverá qualquer tipo de valoração da prova produzida e, por conseguinte, não se produzirá tutela jurisdicional declaratória de fraude, simulação, ou tutela jurisdicional constitutiva negativa dos negócios supostamente viciados; enfim, a via da produção antecipada de provas permite apenas realizar a atividade probatória, não se prestando ao acertamento de direitos. O que se produz numa ação de produção antecipada de provas é apenas uma prova, que só poderá ser usada - ou não - na declaração ou reconhecimento de direitos em via processual própria, que definitivamente não é o presente instrumento. Logo, todas as discussões jurídicas sobre existência, validade ou eficácia de negócios jurídicos não se comportam na ação de produção de provas, e não serão levadas em conta na finalização do feito, que deverá se restringir ao reconhecimento de que a prova tenha sido produzida conforme a lei, no estrito exercício do único direito passível de reconhecimento neste tipo de instrumento: o de produzir provas, sendo vedado ao Juízo valorar, por qualquer modo, as provas que vierem a ser colhidas. O interesse de agir encontra-se intimamente ligado a utilidade do processo, e é inequívoco o interesse de agir exatamente porque tem-se uma pretensão resistida à produção da prova, não se mostrando possível outra solução para o impasse, senão a busca da chancela do Poder Judiciário, donde se conclui a inevitabilidade do ajuizamento dessa demanda que, aliás, se encontra em total consonância com as disposições contidas nos art. 17 e 330, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em preliminar por ausência de interesse de agir, razão porque rejeito todas essas preliminares. Relativamente as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas por José Celso Valadares Gontijo, Rafael Benasayag Birmann, Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso. Na sua contestação de id 128636955, o próprio José Celso afirma ser sócio da Urbanizadora Paranoazinho S/A e, portanto, detém sim legitimidade para acompanhar a produção da prova. O item 22 de sua peça de defesa: “Disso decorre que a pessoa física do Réu não responde diretamente pelos atos de gestão e negócios empreendidos pela sociedade empresária, que possui personalidade jurídica própria. A sua obrigação legal, como sócio, consiste na integralização das ações subscritas ou adquiridas, conforme previsão do estatuto social e do art. 1.o da Lei 6.404/76, que estabelece (...)” diz respeito a configuração jurídica dos atos jurídicos envolvidos na prova a ser produzida, o que é matéria estranha ao presente feito, dedicado exclusivamente à produção de prova, e não à sua respectiva valoração e atribuição de efeitos jurídicos. Os argumentos de Rafael Benasayag Birmann em muito se assemelham aos trazidos por José Celso, basta observar o item 15 de sua peça de defesa de id 128685707: “Não existe liame de responsabilidade civil entre os AUTORES e a pessoa física de RAFAEL. Muito embora os autores alardeiem que no ano de 2013 RAFAEL já era membro do Conselho de Administração da UP, este fato apenas vincula RAFAEL à Companhia e seus acionistas, na forma do art. 159 da LSA, mas não aos autores.” A discussão sobre se há ou não confusão entre pessoas físicas ou jurídicas não se comporta no procedimento de produção antecipada de provas, pois é matéria de mérito de ação exauriente de conhecimento. Aqui, apenas se produz provas, sem que possam ser valoradas, atividade que exige instrumento próprio. Logo, a discussão sobre os limites objetivos e subjetivos de atos jurídicos não se comporta na via da produção antecipada de provas. Portanto, a indicação encontra em conformidade com a lei adjetiva, de modo que rejeito a preliminar. Sem razão também Elyane Luz de Souza Lima Alonso e Tarcísio Márcio Alonso quanto as suas alegações de ilegitimidade passiva, vez que ela mesma confessa que autorizou o marido na realização do empreendimento. Observe o penúltimo parágrafo do item 5 de sua contestação de id 128838755: “Confirme exposto, a requerida não participou do negócio jurídico, se limitando a assinar o termo na qualidade de autorizante do seu esposo. Sua assinatura não, portanto, o condão de torná-la parte do contrato.” Logo, se autorizou seu marido na negociação e o objeto dessa demanda é a produção de prova sobre suposta existência de possível simulação/fraude resta devidamente caracterizada sua legitimidade para a causa, assim como seu marido – Tarcísio Márcio Alonso, exatamente para que provem o que alegam (sem que tal prova possa ser valorada neste feito), de modo que rejeito essas preliminares. Relativamente aos recursos de embargos de declaração de id 131563496 – opostos por Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz e id 132269401 – opostos por Urbanizadora Paranoazinho S/A não merecem acolhimento até porque os fundamentos que atraíram a fixação da competência deste Juízo especializado redundam exatamente na ocorrência do parcelamento irregular do solo urbano que decorreu da negociação cuja simulação/fraude se pretende demonstrar, não sendo possível se fazer o desatrelamento que se busca por meio desses recursos, de modo que rejeito os embargos e mantenho aqui a competência para o processamento e julgamento da matéria litigiosa. Quanto aos embargos de id 131502806 - opostos por Maria Angélica, tenho que merece parcial acolhimento, mas tão somente no que se refere a inclusão no polo passivo dos herdeiros de José Cândido de Souza. Desta forma, recebo os recursos de embargos e acolho parcialmente os opostos por Maria Angélica de Souza Dias Gerassi, porquanto tenho que se a pretensão dos autores é comprovar eventual simulação/fraude envolvendo a Ação de Sobrepartilha dos bens deixados por José Cândido de Souza que redundou na transação imobiliária que se pretende comprovar fraudulenta, obviamente que, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, tem-se como necessária a formação do litisconsórcio a atrair para o polo passivo os sucessores de José Cândido de Souza, para que acompanhem a produção da prova. Portanto, rejeito as prelminareas e determino a inclusão de todos os herdeiros de José Cândido de Souza no polo passivo da relação processual. Incluam-se os novos réus e citem-se-os. Por fim, relativamente a preliminar de incompetência do Juízo e de ilegitimidade ativa suscitada por Maria Angélica, rejeito-as, pelas razões expostas na decisão de id 130448757. Após a citação dos réus ora integrados à relação processual e decurso do prazo para a contestação, intime-se a parte autora para a impugnação às contestações. Publique-se; ciência ao MP. Em suas razões recursais, a agravante, não obstante as diversas questões dirimidas, insurge-se apenas contra a parte das decisões que afirmou a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e quanto a alegação de inépcia da inicial ante a ausência de interesse processual. Argui, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento. No mérito, aduz, em síntese, a incompetência “ratione loci” em face da contrariedade ao art. 381, § 2o do CPC. Vindica ainda que a incompetência “ratione materiae”, em decorrência do que dispõe o art. 381, §§ 2o e 3o do CPC e ao art. 34 da Lei no 11.697/2008. Indicam, também, a inépcia da inicial ante a ausência de elementos mínimos a indicar o interesse processual dos autores. Pugna, ao final, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja reconhecida a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Preparo constante no IDs 39826039 e 39826041. É o relatório. Decido. DECIDO. Destaco inicialmente que o presente agravo de instrumento é análogo ao já anteriormente interposto por TARCISIO MANSO ALONSO e ELYANE LUZ DE SOUSA LIMA ALONSO e, também por MARIA ANGÉLICA DE SOUZA DIAS GERASSI, no que tange às alegações de incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, razão pela qual os fundamentos desta decisão serão os mesmos já lançados em nos autos do AI 0732402-58.2022.8.07.0000 e AI 0732430-26.2022.8.07.0000. Aprecio inicialmente, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação de produção antecipada de prova, a qual, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC, possuem contencioso mitigado e ausência de sentença de mérito. Deve se destacar, em especial o disposto no art. 382, § 4o do CPC (“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerimento originário.”). Diante desse contexto, considerando as particularidades da ação originária, bem como a orientação jurisprudencial, conheço do presente agravo de instrumento. Sobre o pedido liminar, de concessão do efeito suspensivo recursal, nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não obstante a decisão objurgada ter apreciado diversas questões preliminares, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se somente à competência do Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e a vindicada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No que tange à competência, assim dispõe a Lei de Organização Judiciária do TJDFT (Lei no 11.697/2008), verbis: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução que instalou a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário assim regulou a matéria (Resolução 3o de 30/03/2009): Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ``meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ``meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ``ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ``meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Art. 4o. A redistribuição dos processos de competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, prevista no art. 34 da Lei de Organização Judiciária, deverá ser providenciada no prazo de trinta dias, após a data da instalação. Acrescente-se que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Civil, assim está normatizada a competência para a produção antecipada de prova: Art. 381. (...) § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. No caso em apreço, dois dos réus tem domicílio em Brasília, atraindo a regra do art. 46, § 4o que dispõe que “Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” Acrescente-se que a detida análise do processo de origem informa que não obstante a ação pretenda produzir prova sobre negócios jurídicos entabulados entre as partes, o objetivo dessa prova aponta para ação que se insurge contra o parcelamento irregular de solo, cuja competência é da indigitada Vara Especializada nos termos do art, 2o, incisos IV e V da Resolução acima transcrita. Assim, não se vislumbra incompetência do Juízo recorrido. No que tange à vindicada inépcia da inicial, sob a alegação de necessidade de comprovação pelo autor de titularidade do direito material a ser discutido, importa destacar que, em face de sua própria natureza não contenciosa e de não produzir atividade jurisdicional quanto ao mérito da prova, ao explicitar os requisitos da petição inicial, o ordenamento jurídico foi conciso, verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Nesse contexto, não há falar em prévia demonstração de relação jurídica material, quando os fatos narrados já autorizam o regular processamento da ação de origem, destacando que, conforme destacado pelo juízo a quo, este não emitirá qualquer juízo de valor sobre os fatos narrados ou sobre o que se pretende provar. Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações da agravante quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados (autores e réus da ação de origem) para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Por se tratar da mesma questão processual, proceda-se o apensamento, indicando a relação deste processo com o AI 0732402-58.2022.8.07.0000 e AI 0732430-26.2022.8.07.0000. Transcorrido o prazo para resposta, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora